Tribunal: STF
Processo: AI 384019
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-08
Data de publicação: 2002-10-08

Ementa:
1. Limitando-se a discussão do feito ao
âmbito da legislação local,
a admissão do recurso extraordinário, por suposta violação ao disposto
 nos artigos 37,
XI, e 169, da Constituição, encontra óbice na Súmula STF nº 280.
                          2. Agravo regimental improvido.